Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO DA FORNECEDORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – À luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14, caput), bem como não será responsabilizado quando demonstrar que, prestado o serviço, o defeito não existe ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso I e II do § 3o do artigo 14).
2 – Das provas produzidas neste Feito, colhe-se que as razões que levaram a Ré a suspender o oferecimento dos serviços ao Autor, compartilhamento de imagem com conteúdo sexual envolvendo menor, inserem-se nas hipóteses que ensejam o reconhecimento do descumprimento do termo de condições e uso dos programas fornecidos. É dizer, não há que se falar, assim como considerou o Juiz de primeiro grau, em conduta ilícita da fornecedora ou, ainda, em comportamento abusivo decorrente da interrupção dos outros serviços fornecidos pelo mesmo sistema operacional. Assim, a conclusão pela improcedência dos pedidos formulados na inicial é a mais adequada.
3 – A parte Recorrente deve, ao apresentar suas razões recursais, impugnar especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional combatido, em observância ao princípio da dialeticidade. Assim, em se constatando, quanto aos honorários de sucumbência, que não houve preenchimento de pressuposto formal de admissibilidade, consistente no ataque às razões de fato e de direito da sentença recorrida, não há como ser apreciada a tese subsidiária em que se postula a redução da verba honorária de sucumbência, já que a matéria não foi devolvida ao reexame do Tribunal.
Apelação Cível desprovida.